Tribunal: TJMT
Processo: 1015750-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vizoneide Almeida dos Reis, presa em flagrante na data de 25/07/2020 pela suposta autoria do crime de Tráfico, apontando, como autoridade coatora, o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que as decisões em que se conversão a prisão em flagrante da Paciente e aquela que a manteve presa, são nulas, tanto por ausência de observância do contraditório prévio trazido pelo caput do art. 310 do CPP (cuja exigência deveria, por causa da Pandemia, – e não foi –, ser substituída pelas providências mencionadas no art. 8o-A introduzido na Recomendação n. 62 do CNJ pela Recomendação n. 68 do mesmo Órgão), quanto pela inexistência, nos autos, do laudo de exame de corpo de delito “ad cautealm” .
Nesse contexto, almeja, in limine, o relaxamento da referida prisão preventiva (Id. 52111985).
É a síntese.
Consta dos autos que, por volta das 15h10min., do dia 25 de julho de 2020, durante uma abordagem policial ocorrida no município de Cáceres-MT, em um ônibus da Empresa Matriz, que fazia a rota de Rio Branco-AC até Goiânia-GO, foram localizados na bagagem de Vizoneide Almeida dos Reis 4 tabletes de maconha, pesando, ao todo, 1.255kg.
Inquirida pela autoridade policial, a autuada confessou a prática delitiva, explicando, ainda, que não é a primeira vez que trafica, bem como que, ao ser presa, estava levando a droga de Rio Branco-AC para Cuiabá-MT e receberia R$1.000,00 pelo transporte.
A seu turno, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva da autuada para a garantia da ordem pública, no que foi atendido.
Pois bem, a princípio não se verifica a propalada nulidade dos decretos de imposição e manutenção da prisão preventiva em decorrência da ausência de manifestação prévia da defesa acerca do cabimento, ou não, da medida constritiva de liberdade, pois, além das audiências de custódia, em MT, estarem suspensas por questões de segurança (a fim de evitar necessária exposição das partes ao contágio pelo Covid-19), as disposições contidas na Recomendação n. 62, com as devidas alterações trazidas pela de n. 68, do CNJ, não são vinculantes.
Em outras palavras: trata-se de recomendação e não de imposição de procedimentos judiciais ou extrajudiciais, de modo que não é exigível a prévia intimação da defesa ou a existência, nos autos, de laudo de exame de corpo de delito da conduzida para que haja a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, em especial, quando há evidente necessidade da contrição de liberdade a fim de salvaguardar a ordem pública diante da significativa quantidade de entorpecente apreendido e da possibilidade de reiteração delitiva, já que a própria paciente confessou ser contumaz na prática do crime de Tráfico de drogas.
Mesmo que assim não fosse, a conversão da prisão em flagrante de Vizoneide Almeida dos Reis nos moldes postos, não lhe trouxe prejuízo algum, pois: I) o flagrante estava formalmente hígido, não havendo qualquer arguição defensiva que pudesse obstar sua homologação; II) aparentemente a preventiva foi imposta nos termos do art. 93, IX, da CF e do 312 do CPP; III)a defesa exerceu, mesmo que posteriormente, o contraditório ao requerer o relaxamento da constrição de liberdade; IV) o laudo, atestando a inexistência de lesões corporais na Paciente no momento de sua prisão está encartado, nos autos, sob o Id. 35475793.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator